Tribunal: TJES
Processo: 0008598-33.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE DO PACTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Não há óbice à revisão de contrato por meio da discussão acerca de abusividade de clausulas contratuais em sede de embargos à execução.

2.
No julgamento do REsp 2009614/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu como requisitos para revisão da taxa remuneratória de juros: “a) a caracterização de relação de consumo;

b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas”, sendo “insuficiente, para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual”.

3.
A relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica tomadora de empréstimo para incremento de sua atividade negocial (capital de giro) não é de consumo.

4.
Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da capitação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras, de modo a não demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios contratados.

5.
A capitalização de juros contratada também não se mostra abusiva, uma vez que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

6.
Recursos conhecidos. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008598-33.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE DO PACTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Não há óbice à revisão de contrato por meio da discussão acerca de abusividade de clausulas contratuais em sede de embargos à execução.

2.
No julgamento do REsp 2009614/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu como requisitos para revisão da taxa remuneratória de juros: “a) a caracterização de relação de consumo;

b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas”, sendo “insuficiente, para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual”.

3.
A relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica tomadora de empréstimo para incremento de sua atividade negocial (capital de giro) não é de consumo.

4.
Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da capitação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras, de modo a não demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios contratados.

5.
A capitalização de juros contratada também não se mostra abusiva, uma vez que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

6.
Recursos conhecidos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento àquele manejado pelo embargante e dar provimento ao interposto pela instituição financeira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008598-33.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS/APELANTE: CARLITO SILVA ANDRADE JÚNIOR e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença de fls. 167/176 que acolheu em parte os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
CARLITO SILVA ANDRADE JÚNIOR e outros
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
determinando a revisão contratual para readequar os juros remuneratórios e, consequentemente, descaracterizar a mora.

Em seu recurso de fls. 180/189
CARLITO SILVA ANDRADE JÚNIOR e outros
pugnam pelo reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros, bem como pela fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

No recurso de fls. 193/211, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta não ser possível realizar a revisão do contrato em sede de embargos à execução, assim como que os juros remuneratórios não são abusivos e que não se pode afastar a mora.

Contrarrazões manejadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
às fls. 215/219, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

Intimados, os autores não apresentaram contrarrazões (fl. 222-v).

Pois bem.

As partes celebraram cédula de crédito bancário (nº 379.006.266) no valor de R$ 211.397,57 (duzentos e onze mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) com a finalidade de novar anterior contrato de empréstimo para capital de giro (nº 379006041) cujo saldo devedor era de R$ 219.097,57 (duzentos e dezenove mil, noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Não vislumbro óbice à discussão acerca de abusividade de clausulas contratuais em sede de embargos à execução, como afirma a instituição financeira.

Inclusive, a jurisprudência caminha neste sentido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conforme entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução", razão pela qual faz-se desnecessária a discussão acerca da inadequação da presente via para a revisão das cláusulas contratuais.
II. Havendo abusividade na aplicação dos juros remuneratórios, capazdecolocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, CDC), admite-se a revisão das taxasdejuros, tal como determinado na sentença. A limitação, porém, deve ser no valor correspondente a 1,5 X o valor médio praticado no mercado na época da celebração do contrato. Precedentes do STJ. (TJMS; AC 0801239-15.2023.8.12.0026; Bataguassu; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 01/12/2023; Pág. 104)

O próprio Superior Tribunal de Justiça analisa a matéria veiculada em embargos à execução, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula nº 382 do STJ. 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do Enunciado nº 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.276.037; Proc. 2023/0005445-0; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 06/11/2023)

Dito isto, passo a analisar as matérias objeto dos recursos.

Os juros remuneratórios foram contratados em 2,99% ao mês e 42,41% ao ano.

Conforme consta na sentença a taxa de juros contratada para pessoas jurídicas em operações de crédito de capital de giro com prazo superior a 365 dias era de 37,77% ao ano e 2,71% ao mês.

Embora a taxa de juros pactuada seja superior àquela praticada pelo mercado, evidencia-se que dela não se destoa excessivamente, não representando, portanto, abusividade.

Como se sabe, no julgamento do REsp 2009614/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu como requisitos para revisão da taxa remuneratória de juros:

“a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas”, revelando-se “insuficiente, para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual”.

No caso dos autos é importante consignar que o empréstimo foi pactuado por pessoa jurídica com a finalidade de incremento de sua atividade empresarial, já que se destinava a capital de giro.

Em casos tais, o C. STJ possui entendimento no sentido de não se caracterizar relação de consumo, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide a Súmula 284 do STF.

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014)
.

5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes.

6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

_______________

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro
.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da capitação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras.

Desse modo, compreendo que não há abusividade a ser reconhecida no caso concreto no que diz respeito à taxa de juros remuneratórios pactuada.

A capitalização de juros contratada também não se mostra abusiva, uma vez que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

Ademais,
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Com efeito, o contrato deve se manter hígido, já que não vislumbro a possibilidade de acolher a pretensão do embargante acerca das tarifas apontadas por ele como abusivas.

Sendo assim,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENT
O
ao apelo do embargante e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira, de forma a reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução manejados.

Com a inversão do julgamento,
CONDENO
a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento à apelação do embargante e dar provimento à apelação do embargado.